Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Monteiro Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 17162446, p. 27/28) que, nos autos do pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente n. 0706821-49.2020.8.07.0020, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de CREDBRAZ Soluções Financeiras Ltda. e outros, indeferiu a liminar de arresto nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar de ARRESTO de ativos financeiros em face dos requeridos, via BACENJUD, observado o limite equivalente a R$ 58.565,74 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); bem como a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que o 14o Réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO, proceda a suspensão do empréstimo no. 596726446 consignado ao salário do Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (um mil reais). Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentadas pela parte não são relevantes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, inclusive no que se refere à legitimidade das partes para figurarem no polo passivo do feito e o real valor do suposto prejuízo sofrido pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Cite-se a parte requerida para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. Publique-se. Intime-se No entender do ilustre Magistrado, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não estão evidenciados. Falou da irrelevância das razões apresentadas e da falta de amparo em prova idônea. Disse ausente a probabilidade do direito. Considerou necessária dilação probatória para aferição da legitimidade passiva e do real valor do prejuízo alegado pelo autor. Em razões recursais (Id 17162433, p. 1-24), requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que determinado seja o arresto de ativos financeiros dos agravados, via BacenJud, observado o limite de R$58.565,74 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Pede, cumulativamente, caso não satisfeita a medida por intermédio do BacenJud, o arresto, pelo sistema RenaJud e CNIB, de quantos bens forem necessários para garantia do juízo localizados em nome dos seguintes agravados: 1) CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (1a RÉ), inscrita no CNPJ sob o n. 29.917.213/0001-64; 2) EDERSON SOARES DA SILVA (2o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 129.445.427-70; 3) LUIZ SERGIO BASTOS (3o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 809.676.047-53; 4) WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA (4o RÉU), inscrito o CPF sob o n. 133.320.267-98; 5) WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS (5o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 093.952.939-42; 6) PABLO DIAS DE LUNA (6o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 062.013.587-57; 7) FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO (7o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 164.956.577-14; 8) CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (8a RÉ), inscrita no CNPJ sob o no. 31.654.186/0001-26; 9) DEIWISON BRUM BURGOS (9o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 145.618.107-65; 10) CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (10o RÉ), inscrita no CNPJ sob o n. 32.885.026/0001-50; 11) MOISES SANTOS DE OLIVEIRA (11o RÉU), inscrito no CPF sob o no. 128.304.437-48; 12) ADILSON ADÃO DA COSTA (12o RÉU), inscrito no CPF sob o n. 028.320.617-96; 13) WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (13o RÉU), inscrita no CNPJ sob o n. 34.007.616/0001-06. Postula, ainda, a antecipação da tutela recursal para que ordenada seja ao 14o agravado, Banco Itaú Consignado, a suspensão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), do empréstimo n. 596726446 que obteve por consignação em seu salário. No mérito, pede o provimento do recurso, para que reformada seja a r. decisão agravada e definitivamente efetivadas as tutelas de urgência requeridas. Preparo recolhido (Id 17162435, p. 1). Consoante decisão de Id 17558851, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 18148864), o agravado Banco Itaú Consignado S.A. requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência do agravante contra a decisão agravada que indeferiu a tutela cautelar de urgência, com pedido liminar de arresto de ativos financeiros dos requeridos via BacenJud, se resolveu supervenientemente no próprio juízo de origem, com a celebração de acordo para encerrar todo o litígio, que foi homologado pelo i. juiz em sentença de extinção do processo com resolução do mérito (Ids 68193031 e 68354185, ambos do processo de referência). Cumpre-me aqui, por oportuno, o inteiro teor da sentença exarada em homologação do acordo encetado pelas partes litigantes: SENTENÇA Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, concretizada autocomposição entre as partes no processo em tramitação no juízo de origem e homologado pelo i. juiz para produzir os efeitos de extinção processual, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;